Tribunal: TJDFT
Processo: 0741397-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO DAS OPERAÇÕES DOS PLANOS DE SAÚDE. CÁLCULOS ATUARIAIS. LIVRE ESCOLHA DO USUÁRIO AO TRATAMENTO. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO E COMPROMETIMENTO DA ASSISTÊNCIA DOS DEMAIS BENEFICIÁRIOS. PLANO DE SAÚDE. AUTONOMIA NA ESCOLHA DOS HOSPITAIS, CLÍNICAS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em busca do equilíbrio financeiro de suas operações, os planos de saúde realizam cálculos atuariais em que são levados em consideração o índice de sinistralidade em contraposição à quantidade e idade dos usuários. No mesmo contexto, negociam condições mais vantajosas para credenciamento de profissionais e instituições, razão pela qual eventual concessão do tratamento fora deste contexto e em estabelecimento de livre escolha do usuário teria potencial de causar desequilíbrio financeiro e comprometer a assistência dos demais beneficiários.

2. O plano de saúde tem total autonomia na escolha dos hospitais, clínicas e profissionais de saúde que figurarão em sua rede, não sendo crível transferir para os beneficiários eventuais falhas ou riscos dessas escolhas.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.